Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705867-97.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 71972472, o réu apelante RODRIGO MOTA DA CUNHA apresenta pedido de reconsideração da decisão que fixou prazo para recolhimento do preparo, renovando o pedido recursal de gratuidade de justiça. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Assim, nada a prover quanto ao pleito formulado pelo recorrente, porquanto constitui meio inadequado para combater o decisório, frisando que a decisão que se pretende ver reconsiderada não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, mesmo porque proferida em sede liminar. Assim, cumpra-se a determinação precedente. P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator